Tribunal: TJSP
Processo: 1054263-74.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cobrança indevida. Ausência de prova da origem da dívida. Ônus que competia a ré. Negativação indevida. Danos Morais. Cabimento.
RECURSO DESPROVIDO.